Tribunal: TJSP
Processo: 2153816-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde.

Autor portador de transtorno do espectro autista. Negativa de tratamento ABA prescrito pelo corpo clínico que a assiste. Tutela de urgência parcialmente concedida. Noticiado o descumprimento da r. decisão concessiva da liminar.

Insurgência da ré, que pretende a cobertura do serviço por empresas credenciadas.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde.

Autor portador de transtorno do espectro autista. Negativa de tratamento ABA prescrito pelo corpo clínico que a assiste. Tutela de urgência parcialmente concedida. Noticiado o descumprimento da r. decisão concessiva da liminar.

Insurgência da ré, que pretende a cobertura do serviço por empresas credenciadas. Impossibilidade.

Ausência de comprovação pela ré de que conta com serviço apto credenciado para atender às necessidades do beneficiário. Serviço que deve ser mantido na clínica descredenciada pela operadora. Observância do artigo 17, § 1o, da Lei 9.656/98. R. decisão mantida. Recurso improvido.